Tribunal: TJES
Processo: 5011712-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011712-34.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO.
1.
Não pode o juiz reapreciar e/ou “re-decidir” matéria a respeito da qual se operou a preclusão, com anterior decisão judicial com trânsito em julgado, ainda que de ordem pública, haja vista que, assim agindo, ofende a denominada preclusão consumativa
pro judicato
, que leva à nulidade da decisão, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, de 2015. Precedentes do STJ.
2
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011712-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADA:
MULTIVIX CARIACICA – ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Cariacica que, na
Objeção de Pré-Executividade

(id 3827317 – págs. 261-264) julgou improcedente o pedido de alteração do valor da verba honorária, sem reconhecer a preclusão da matéria suscitada pelo Município Exequente
.

Nas razões recursais (id 3827008) o Município Agravante pugna pela reforma parcial da Decisão para que seja reconhecida a preclusão da matéria referente a fixação dos honorários advocatícios.

Antes de adentrar ao mérito do recurso, necessário uma descrição dos fatos ocorridos em primeiro grau de jurisdição.

O Município Agravante propôs ação de Execução Fiscal em desfavor da Empresa Agravada, momento em que houve pagamento do débito principal (crédito tributário), sem adimplemento da verba honorária.

Com o prosseguimento da execução do valor fixado a título de honorários advocatícios, a Empresa Executada apresentou proposta de parcelamento da verba honorária que, mesmo aceita pela Municipalidade, não obteve êxito no pagamento.

Após a realização de bloqueio do valor do débito atualizado, a Empresa Executada ofertou nova Objeção de Pré-executividade visando a redução dos honorários advocatícios, tendo sido julgada improcedente sem, contudo, reconhecer a preclusão da matéria arguida pelo Município Agravante.

Eis, no que importa, os termos da Decisão:

“Quanto ao valor considerado exorbitante pela Excipiente, deve ser considerado que, quando houve o pagamento da dívida principal, no ano de 2015, deveria ter sido realizado, nesta mesma oportunidade, a baixa dos honorários advocatícios junto a Municipalidade, entretanto, não o fez. Dessa forma, os honorários continuaram pendentes por mais 07 (sete) anos após a quitação da dívida principal, justificando assim seu alto valor atual.

Com relação à preclusão temporal alegada pela Municipalidade Excepta
, é sabido que a exceção de pré-executividade pode ser aceita em qualquer momento do processo, desde que a ação não se encontre com trânsito em julgado, quando se tratar de matéria de ordem pública ou de mérito, podendo ser alegado qualquer tipo de erros e vícios no processo.

[...]

Portanto, não há que se falar em preclusão temporal.

Dito isto, julgo improcedente a objeção de pré-executividade utilizada (fls.

129/148).”

Pois bem. Conquanto a Decisão tenha sido no sentido de manter o valor executado o que, em tese, não haveria interesse recursal da Municipalidade em interpor o presente Recurso, vejo que a matéria atinente a alegação de preclusão causa, em linhas transversas, prejuízos ao Exequente, ora Agravante.

Isto porque, o pagamento da dívida principal ocorreu no ano de 2015 e, desde então, o Município Agravante tem diligenciado para o adimplemento da verba honorária, sem sucesso.

Ora, além de não efetuar o pagamento, seja de forma parcelada (ou não), a Empresa Agravada já ofertou 02 (duas) objeções de pré-executividade e recurso de Agravo de Instrumento, alegando a mesma matéria (honorários advocatícios fixados na execução fiscal).

A
meu sentir, data máxima venia, a matéria referente a verba honorária, embora matéria de ordem pública,
não pode ser reapreciada, uma vez que se operou a preclusão a seu respeito.

Como se sabe, não pode o juiz reapreciar e/ou “re-decidir” matéria a respeito da qual se operou a preclusão, com anterior decisão judicial com trânsito em julgado, ainda que de ordem pública, haja vista que, assim agindo, ofende a denominada preclusão consumativa
pro judicato
, que leva à nulidade da decisão, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, de 2015.

Assim dispõem os referidos dispositivos legais:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A propósito, colaciona-se julgado no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO EM FASE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. A PARTE RECORRENTE NÃO TRATOU DE IMPUGNAR NAS RAZÕES DO APELO NOBRE O FUNDAMENTO APRESENTADO PARA OBSTAR O RECURSO DE APELO. FUNDAMENTO NÃO ENFRENTADO. SÚMULA 283/STF. ADEMAIS, NO TOCANTE À MATÉRIA DE FUNDO, O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao manter a negativa de seguimento do Apelo ali interposto, não conheceu do Agravo Interno sob o pálio da Súmula 182/STF (porquanto não enfrentada devidamente a razão que lhe deu ensejo, ficando a argumentação dissociada do fundamento que nega o direito almejado). Caberia à parte enfrentar nas razões do Apelo Nobre esse fundamento, único apresentado pela Corte de origem. 2. Ainda que assim não fosse, extrai-se da jurisprudência do STJ o entendimento de que, a despeito da prescrição ser
matéria de ordem pública, e, via de regra, não ser sua análise obstada pela preclusão, nos casos em que a pretensão de ver declarada a prescrição repousa sobre circunstância fática já articulada em momento anterior e devidamente solvida por decisão judicial com trânsito em julgado, é de se reconhecer a preclusão, obstando-se o debate do tema, a fim de se preservar a eficácia da coisa julgada material
(AgRg no AREsp 685.886/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19.11.2015; AgRg no REsp. 1.526.696/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 29.5.2015;AgRg no Ag 1.392.923/RN, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 25.6.2014). 3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 572.707/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019).

No caso que ora se examina, o que se observa é que a Empresa Agravada busca a reapreciação de matéria (fixação da verba honorária), cuja decisão já transitou em julgado.

Assim, em que pese o julgamento favorável ao Município, com a improcedência da Objeção de Pré-Executividade, tenho que deve ser reconhecida a preclusão da matéria acerca dos honorários advocatícios fixados em sede de execução fiscal.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento tão somente para reconhecer a preclusão da matéria referente a fixação dos honorários advocatícios fixados na Execução Fiscal – processo n.º 0008364-82.2007.8.08.0012 – ajuizada pelo Município de Cariacica em desfavor da MULTIVIX CARIACICA – ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.